Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713515-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: NISSI COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA, LETHICYA CRISTINE CAMARGO MATIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido do agravante quanto ao pedido de reconsideração para substituição do polo ativo da demanda, nos seguintes termos (ID 229293386, dos autos da origem): Nada tenho a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 227969837, porquanto a notificação é necessária para eventual análise do pedido de substituição do pólo ativo, mormente porque a executada não foi cientificada da cessão. Por outro lado, intimem-se as executadas sobre o pedido efetivado pela terceira interessada, nos IDs 225604760 e 227969837, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à substituição processual vindicada. Em suas razões recursais (ID 68078150), sustenta a parte agravante restar evidente a cessão de crédito, de modo que a notificação ao devedor não é requisito de validade para que ocorra cessão , pois se deve considerar que o termo e seus objetos foram acostados aos autos para substituição processual, além de que a parte executada tem patrono constituído. Diz ser primordial alteração do polo ativo para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZADO ABC. Requer o efeito suspensivo ao recurso, pois presentes os requisitos para a medida, bem como o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão no sentido de deferir a substituição processual do cessionário, ou, subsidiariamente, pede que seja inserido na demanda como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido (ID 70601404). Relatei. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Consigna-se que no transcurso do cumprimento de sentença (Proc. 0720846-22.2023.8.07.0001), a parte agravante peticionou nos autos requerendo a substituição processual, em face de cessão de crédito realizada com o credor original. Apresentou, para tanto, Termo de Cessão do Banco Itaú Unibanco à ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (cessionária), contendo os dados do crédito (ID 225604767, dos autos da origem), a procuração particular e demais exigências legais. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital